Tribunal: TJDFT
Processo: 0752116-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0752116-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIO CESAR NUNES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Júlio César Nunes, representado por Victor César Perrucho Nunes, contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre que, em 5 dezembro de 2020, o Impetrante, pessoa idosa de 65 anos, sofreu um infarto agudo do miocárdio e foi internado em caráter de urgência no Hospital Regional do Paranoá – DF. Narra que, em 9 de dezembro de 2020, o relatório médico indicou a necessidade de realização de “CATE (cateterismo cardíaco – cineangiocoronariografia), em caráter de urgência, tendo em vista que o seu atraso pode acarretar novo evento isquêmico com risco de morte”. Alega que, não obstante a gravidade do caso e o risco de morte, não conseguiu realizar o procedimento na rede pública de saúde do Distrito Federal. Assevera que a saúde é direito fundamental de todos, nos termos dos artigos 6° e 196 da Constituição Federal. Enfatiza que necessita de intervenção cirúrgica de urgência, pois seu quadro clínico é grave e a não realização da cirurgia pode acarretar sua morte. Por fim, requer a concessão de medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora que realize o procedimento cirúrgico indicado ao Impetrante, na rede pública ou conveniada, ou, caso não seja possível, na rede particular, com despesas custeadas pelo Estado, em prazo não superior a 24 horas, sob pena de multa diária. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”. Para a concessão da liminar devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado; o segundo, nos imediatos prejuízos que pedem decorrer da demora no julgamento da demanda. À falta de qualquer um deles, impõe-se o indeferimento do pedido. Em juízo de cognição sumária, afiguram-se presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. A priori, cumpre ressaltar que a saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. O art. 196 da Constituição da República estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal assim disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” Por sua vez, o art. 15 do Estatuto do Idoso – Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, - “assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos”. Ademais, não se põe em dúvida que é dever do Estado assegurar a todos os administrados, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo-lhes os tratamentos de que necessitam, inclusive procedimentos cirúrgicos de urgência. Na hipótese analisada, a demora do Estado na realização do procedimento cirúrgico poderá acarretar risco à saúde do paciente, pois seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado poderá acarretar a progressão da doença e até sua morte. Verifica-se que o Impetrante, pessoa idosa, está internado no Hospital Regional do Paranoá – DF – à espera de cirurgia emergencial, cuja demora poderá implicar em “novo evento isquêmico com risco de morte” (Id. 22104957). Nesse sentido, já se manifestou o eg. Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Precedentes. 2. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 3. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.” (Acórdão n.1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora para os fins do mandado de segurança é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, tratando-se de mandado de segurança onde se busca a realização de tratamento de saúde, a autoridade coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois é ele o agente público que tem o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato impugnado, qual seja a realização da cirurgia pleiteada pelo impetrante. 2. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 3. O impetrante tem o direito de obter assistência médico-hospitalar e receber o tratamento indispensável para o adequado tratamento de sua saúde, uma vez que o direito social à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal que estabelecem ser dever do Estado a disponibilização de assistência médico-hospitalar e fornecimento dos medicamentos necessários à proteção e recuperação da saúde do cidadão. 4. Segurança concedida, confirmando-se a liminar deferida.” (Acórdão n.1051201, 07085533320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/10/2017, Publicado no DJE: 09/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO CEREBRAL BILATERAL E ELETRODOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí a realização de cirurgia para implantação de marcapasso cerebral bilateral e dois eletrodos cerebrais profundos, pois que este se encontra amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Remessa Oficial improvida.” (RMO 20120111430873, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJe: 14/06/2013, p. 210) Acrescente-se que a demora na realização da necessária cirurgia provoca acentuada perda na qualidade de vida do Impetrante, que sequer tem expectativa de ser atendido em seu pleito. No caso sub judicie, evidencia-se omissão do Poder Público no cumprimento do dever que lhe foi atribuído no art. 196 da Constituição Federal. Por fim, o mandado de segurança está endereçado ao Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Ocorre que a suposta omissão foi praticada pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal (Autoridade Impetrada), o que atrai a competência de uma das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à Autoridade Impetrada que realize o procedimento cirúrgico indicado ao Impetrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, na rede pública ou, na impossibilidade, na rede particular, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, determino a redistribuição do writ a uma das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Notifique-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/2009, para que tome ciência desta decisão e preste as informações necessárias, no prazo de dez dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, em atenção aos termos do art. 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Colha-se, ainda, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de plantão. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial